Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. APLICAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 880, o STJ realizou a modulação dos efeitos para estabelecer que “o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.”
2. Na hipótese sob exame, o título executivo judicial foi formado em data anterior a 30/6/2017 e o cumprimento de sentença dependia da apresentação das fichas financeiras, pelo Distrito Federal. Ou seja, a discussão se amolda à tese fixada no Tema n. 880 do Superior tribunal e Justiça, notadamente à modulação de efeitos realizada.
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023).
4. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidiria de forma simples, a partir da consolidação da dívida, considerando-se o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.